Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.

1. A impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta, devendo o princípio ser excepcionado, quando a penhora parcial não prejudicar a subsistência do devedor.
2. O processo de execução visa à satisfação do credor e, com esta finalidade, a requisição de dados pelo Judiciário auxilia na integração de informações e proporciona economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora.
3. Na hipótese, conforme mencionado pelo agravante, foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de forma que é razoável e necessária a diligência requerida, para a satisfação do crédito e efetividade do processo, visto que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.